Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, mas o apelante é reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do CP.
2. A fixação do número de dias-multa deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal.
3. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.